Tribunal: TJBA
Processo: 8015279-35.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015279-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCO ANTONIO DOS SANTOS Advogado(s): UBIRATA JORDAO SOUZA BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECADÊNCIA. DIREITO A RECLASSIFICAÇÃO DE POSTO NA RESERVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato supostamente omissivo da Administração Pública estadual, com o objetivo de obter reclassificação ao posto de 1º Tenente e revisão de seus proventos para o posto de Capitão PM. O impetrante alegou que, em razão da extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97, teria direito à promoção. O Estado da Bahia impugnou o pedido de gratuidade da justiça e suscitou preliminar de decadência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se incide a decadência em face da suposta omissão administrativa; e (iii) determinar se há direito líquido e certo à reclassificação do impetrante com proventos de Capitão PM em virtude da extinção da graduação de Subtenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A presunção legal de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é reforçada pelo holerite acostado aos autos, cabendo ao impugnante demonstrar a suficiência de recursos do requerente, ônus do qual o Estado da Bahia não se desincumbiu. 4. A decadência é afastada quando se trata de obrigação de trato sucessivo ou de ato omissivo continuado da Administração, conforme precedentes do STJ e entendimento consagrado na Súmula 85/STJ. 5. A Lei Estadual nº 7.145/97 previu a extinção da graduação de Subtenente apenas à medida que vagassem os cargos, mantendo os ocupantes na mesma graduação até promoção ou afastamento, não havendo previsão de reclassificação automática. 6. A posterior revogação da Lei nº 7.145/97 pela Lei nº 11.356/2009 assegurou a determinados praças, ingressos até sua vigência, o direito a proventos de 1º Tenente, desde que atendidos requisitos objetivos, entre os quais 30 anos de serviço e graduação de 1º Sargento na data da inatividade — condições que foram observadas no caso, sendo o impetrante inativado com proventos de 1º Tenente. 7. O pedido de promoção à patente de Capitão não encontra respaldo legal, tampouco há nos autos prova de cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei Estadual nº 7.990/2001 para promoção ao posto de 1º Tenente ainda na ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido improcedente. Tese de julgamento: 1. A presunção de insuficiência econômica para fins de gratuidade de justiça somente pode ser elidida por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do impugnante. 2. A decadência não incide em mandado de segurança fundado em ato omissivo de trato sucessivo da Administração. 3. A extinção da graduação de Subtenente pela Lei Estadual nº 7.145/97 não autoriza, por si só, reclassificação ou promoção automática para posto superior. 4. A ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos legais para promoção na ativa impede o reconhecimento de direito líquido e certo à percepção de proventos de Capitão PM na inatividade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, §1º, 134 a 138; Lei Federal nº 13.954/2019, art. 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020; Súmula 85/STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015279-35.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARCO ANTONIO DOS SANTOS e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de decadência, refutar a impugnação a gratuidade de justiça e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .